Tribunal: STF
Processo: RE 167117
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-04
Data de publicação: 1997-02-04

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EQUIVALÊNCIA - SALÁRIO MÍNIMO. O
preceito do artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias aplica-se aos benefícios previdenciários concedidos
antes e após a promulgação da Carta, tendo como termo final de
incidência a data da vigência e eficácia do plano de custeio e
benefícios que, por sinal, afastou do cenário jurídico efeitos
financeiros (atualização) no período anterior - 1988 a 1991 (artigo
144 da Lei nº 8.213/91). Evolução de entendimento em face de melhor
leitura e interpretação do preceito constitucional e considerado,
ainda, o precedente do Plenário, exsurgido com o julgamento do
recurso extraordinário nº 193.456-5/RS, do qual foi redator para o
acórdão o Ministro Maurício Corrêa, em que assentada a
constitucionalidade de dispositivo da Lei nº 8.213/91, vedador da
eficácia retroativa.